Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738264-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: AVALV ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, VALDAC LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 952.357,66), indeferiu o pedido de arresto nas contas das executadas, via Sisbajud. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o arresto cautelar é uma medida preventiva destinada a garantir a efetividade do processo executivo, sendo aplicado quando o devedor não é localizado para a citação, mas há indícios de que possui bens penhoráveis para assegurar o cumprimento da obrigação; 2) a simples tentativa infrutífera de localização do devedor já justifica o arresto, não havendo necessidade de esgotamento das tentativas de sua citação. Requer, em antecipação da tutela recursal, “seja determinada a imediata a realização do arresto cautelar em face da executada VALDAC LTDA”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, ainda que o entendimento jurisprudencial dominante não exija o esgotamento das tentativas de citação nem a demonstração de dilapidação patrimonial para que seja autorizado arresto, não se mostra útil a medida requerida. Isso porque já foram realizadas, sem sucesso, diversas consultas aos sistemas disponíveis neste tribunal (inclusive ao Sisbajud, em 27/08/2024 – ID 209675198 do processo referência), razão pela qual não se justifica o pedido de arresto, via Sisbajud. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator